Tribunal: TJDFT
Processo: 0702754-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702754-67.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAL S/A AGRAVADO: C S RADICA TRANSPORTADORA E AUTO PECAS - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por INDúSTRIA E COMéRCIO DE BEBIDAS IMPERIAL S.A. contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada em face de C S RADICA TRANSPORTADORA E AUTO PEÇAS – ME: A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. A parte autora pede, em liminar, a reintegração na posse do imóvel. A concessão de liminar em ação possessória exige a plausibilidade do direito e o receio de dano. No caso em exame, a parte autora demonstrou a propriedade sobre o bem, mas não demonstrou ter perdido a posse a menos de um ano e um dia. Por ora, não estão presentes os requisitos para a concessão da liminar. INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. (...) Alega a parte autora/ré, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é omissa, por não ter avaliado os efeitos da posse velha. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. A decisão que indeferiu a tutela de urgência estabeleceu como requisito não cumprido a comprovação da perda da posse há menos de ano e dia. Logo, não há omissão. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. Aguarde-se o retorno do mandado de citação. A Agravante sustenta que, em meados de janeiro de 2013, a Agravada invadiu imóvel de sua propriedade. Salienta que, diante da aprovação e homologação do plano de Recuperação Judicial, necessita ser reintegrada imediatamente na posse do bem. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a “REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL localizado na Quadra 10 CL, no 11, Loja 3, Sobradinho, Distrito Federal - DF, CEP: 73.006-530, registrado na matrícula no 12410”. Preparo recolhido (ID 22797360). É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, os requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e risco de dano. O deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429). Com efeito, o instituto da tutela de urgência tem natureza extraordinária e só se justifica quando, além do fumus boni iuris (probabilidade do direito), há o que a doutrina denomina de urgência agônica. Nesse sentido, anotava Arruda Alvim ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973: A hipótese do art. 273, I, é claramente diferenciada daquelas em que se admite o julgamento antecipado, pois está presente na situação do autor o risco da irreparabilidade ou da difícil irreparabilidade do dano, que poderá destruir a sua pretensão, se este tivesse de aguardar a sentença final, para depois desta e depois do julgamento dos recursos com efeito suspensivo vir a ter satisfeita a sua pretensão. Aqui coloca-se, à evidência, a hipótese de uma urgência agônica, a qual justifica a procedência do pedido (se verossímil), total ou parcialmente, sob pena de inocuidade da procedência somente ao depois da sentença, e do julgamento dos recursos, com efeito suspensivo. (Manual de Direito Processual Civil, Volume 2, 11a ed., RT, p. 380). Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que a citação da Agravada pode comprometer a eficácia da tutela jurisdicional pleiteada. E, mesmo além dessa perspectiva, é preciso atentar que a situação jurídica contra a qual investe a Agravante perdura há vários anos, de maneira a empecer a visualização da iminência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, a despeito de poder ser interpretada como continuidade de uma ilegalidade. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator